Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-70.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. EXAME DE ALCOOLEMIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTERIORES AO FATO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. FRAÇÃO DE 1-6 DO STJ. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante, pois a materialidade e autoria foram suficientemente atestadas por firmes e seguros testemunhos dos policiais, no sentido de que o réu apresentava sinais nítidos de embriaguez, servindo o resultado do etilômetro para corroborar que conduzia seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. Se o réu registra duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, não atingidas pelo período depurador, é possível que uma delas seja considerada para reincidência e outra como maus antecedentes, sem que isso caracterize "bis in idem".
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e sobre a pena-base, para cada circunstância atenuante ou agravante, na segunda etapa, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes STJ.
4. O prazo da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.
5. Recurso parcialmente provido.